Tribunal: TJSP
Processo: 2219032-75.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Acórdão que deu provimento parcial ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão que deferiu parcialmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, para inclusão no polo passivo apenas de uma das empresas apontadas pela exequente, afastando, porém, a condenação ao

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Acórdão que deu provimento parcial ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão que deferiu parcialmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, para inclusão no polo passivo apenas de uma das empresas apontadas pela exequente, afastando, porém, a condenação ao pagamento de advocatícios em favor dos patronos da empresa que não veio a integrar a lide. Alegação de que o v. acórdão padece de omissão. Inocorrência. Argumento através do qual se almeja o reexame da decisão e a alteração do resultado do julgamento. Caráter infringente. Vício inexistente. Desnecessária menção expressa aos artigos de lei tidos por violados se a matéria foi enfrentada no bojo do julgado, bem como provocação da Corte para acesso às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC. - EMBARGOS REJEITADOS.